Tribunal: TJBA
Processo: 8008873-47.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008873-47.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE RONALDO DA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE MARQUES PINHEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA NA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidor público estadual que passou à inatividade sem fruir os períodos adquiridos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de previsão expressa na Lei Estadual nº 6.677/94 impede a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas quando o servidor passa à inatividade; e (ii) saber se a base de cálculo da indenização deve abranger todas as vantagens de caráter permanente ou se deve ser limitada aos critérios do art. 2º da Lei Estadual nº 7.937/2001. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que as licenças-prêmio não gozadas devem ser convertidas em indenização pecuniária quando o servidor passa à inatividade sem poder usufruí-las, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, independentemente de previsão estatutária expressa e dos motivos que causaram a não fruição. 4. O Estado da Bahia não comprovou que o direito foi usufruído pelo servidor ou que ele tenha sido previamente indenizado, limitando-se a arguir a ausência de previsão legal, tese que não encontra amparo na jurisprudência consolidada. 5. A base de cálculo da indenização corresponde à última remuneração percebida pelo servidor em atividade, incluídas as vantagens de caráter permanente e excluídas as de natureza transitória, conforme orientação do STJ. Os critérios restritivos do art. 2º da Lei Estadual nº 7.937/2001 destinam-se exclusivamente a professores em efetiva regência de classe e não se aplicam ao caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. O servidor público estadual que passa à inatividade sem usufruir as licenças-prêmio adquiridas tem direito à sua conversão em pecúnia, independentemente de previsão expressa no estatuto funcional, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 2. A base de cálculo corresponde à última remuneração percebida em atividade, incluídas as vantagens permanentes e excluídas as de caráter transitório." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 107 a 110; EC Estadual nº 22/2015, art. 5º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833.590 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/10/2014; STJ, AgInt no REsp 1.634.468/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15/05/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008873-47.2024.8.05.0113, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelado José Ronaldo da Silva dos Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator